Tribunal: TJMT
Processo: 0004690-25.2015.8.11.0015
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-23
Data de publicação: 2021-03-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0004690-25.2015.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[AMARO DE OLIVEIRA FALCAO - CPF: 001.707.871-76 (ADVOGADO), MARCELO SEGURA - CPF: 110.667.678-58 (ADVOGADO), JOAO PAULO DE SOUZA - CPF: 736.117.001-34 (APELANTE), JEFERSON FUGIHARA - CPF: 927.965.831-04 (ADVOGADO), BRESSAN, LAMONATTO & CIA.LTDA - CNPJ: 03.512.021/0001-84 (APELADO), ALANN LOPES CARASSA - CPF: 031.326.071-00 (ADVOGADO), GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA - CNPJ: 59.275.792/0001-50 (APELADO), MALLANY BRANDAO DOS SANTOS - CPF: 039.021.301-21 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - APELO DO AUTOR - OS ELEMENTOS DOS AUTOS INDICAM QUE AS SOLICITAÇÕES REQUERIDAS PELO CONSUMIDOR JUNTO À EMPRESA RÉ, BEM COMO O PRAZO LEGAL PARA O REPARO DO BEM, FORAM OBSERVADOS PELA RÉ/APELADA - PROVA PERICIAL QUE APRESENTA LAUDO CONCLUSIVO NO SENTIDO DE QUE NENHUM DOS DEFEITOS NARRADOS NA PETIÇÃO INICIAL ESTAVAM PRESENTES NO MOMENTO DA PERÍCIA E QUE TODOS OS ITENS RECLAMADOS FORAM ATENDIDOS PELA EMPRESA APELADA - AUTOR/APELANTE QUE NÃO LOGROU ÊXITO EM COMPROVAR A EXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO AUTOMÓVEL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

I- Dispõe o artigo 18 do CDC que, verificando o consumidor a ocorrência de vícios de qualidade que torne o produto impróprio ou inadequado ao fim a que se destina, e não sendo sanado o defeito no prazo de trinta dias, pode exigir do fornecedor a substituição do produto, a restituição do valor pago ou o abatimento proporcional do preço.

II-

In casu, os defeitos do veículo foram solucionados dentro do prazo legal - conforme atestou o laudo pericial -, inexistindo, portanto, razão para substituição do bem, restituição ou abatimento do valor pago.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/03/2021